Tribunal: TJMT
Processo: 1004235-30.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004235-30.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOELMA DUARTE DA SILVA - CPF: 015.707.831-01 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004235-30.2025.8.11.0003.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
JOELMA DUARTE DA SILVA.

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/06 A 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO E DE PASSAGEM DE ÔNIBUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrentes de atraso de voo. A recorrente sustenta que houve atraso superior a sete horas, inexistência de assistência material, perda da passagem rodoviária adquirida e ocorrência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso de voo, resultante na perda da conexão e de transporte subsequente, caracteriza falha na prestação do serviço e gera obrigação de indenizar; e (ii) definir se a ausência de comprovação de prestação de assistência material e a extensão dos prejuízos justificam a fixação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea por falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC), salvo demonstração de excludentes legais, o que não ocorreu nos autos.

Restou caracterizada a falha na prestação do serviço, diante do atraso do voo programado, que impossibilitou o embarque na conexão e causou a chegada ao destino com mais de 6 horas e 55 minutos de atraso, bem como a perda da passagem rodoviária previamente adquirida, sem demonstração de excludente de responsabilidade por parte da companhia aérea.

A alegação de prestação de assistência material não foi demonstrada por prova idônea, limitando-se a recortes de telas sistêmicas unilaterais, impugnados pela parte autora.

Os transtornos e prejuízos experimentados caracterizam ofensa à dignidade do consumidor e ensejam reparação por danos morais.

A indenização deve ser fixada de modo proporcional, considerando a extensão do dano e a finalidade compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

O atraso de voo superior a quatro horas, com perda de conexão e impossibilidade de utilização de transporte subsequente previamente adquirido, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

A ausência de comprovação de prestação adequada de assistência material pelo transportador reforça a responsabilidade civil objetiva.

O dano moral, em situações dessa natureza, decorre dos prejuízos e transtornos que excedem o limite do razoável e da normalidade da atividade aérea.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14; CPC, arts. 373 e 98, §3o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 12 e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.9.2011; TJMG, Apelação Cível no 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível, rel. Des. Marcos Lincoln, j. 10.2.2010.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 290038352, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em sede recursal, a reclamada alega:

1)Atraso de voo por fortuito interno – Manutenção da aeronave;

2)Inexistência de assistência da companhia aérea – Telas sistêmicas;

3)Perda do ônibus que a conduziria até sua cidade;

4)Existência de danos morais;

5)Condenação da ré para arcar com os honorários de sucumbência.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça e sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 290038359, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada, com itinerário entre Rio de Janeiro/RJ e Cuiabá/MT e embarque previsto para o dia 17/04/2024, às 14h35, com chegada ao destino às 18h10, realizando conexão em Guarulhos/SP.

Contudo, relata que houve atraso no voo de origem, o que resultou na perda da conexão previamente programada, sendo ofertada pela companhia aérea apenas uma nova opção de voo, com partida às 23h40 e chegada às 01h05 do dia seguinte (18/04/2024), ocasionando atraso superior a 07 (sete) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Acrescenta que, em razão do atraso, perdeu a passagem de ônibus adquirida antecipadamente para prosseguir viagem até sua cidade, Rondonópolis, chegando apenas às 19h00 do dia 18/04/2024, em evidente prejuízo à sua programação.

A demandada, por sua vez, alega que o atraso decorreu de manutenção não programada da aeronave, circunstância que, segundo afirma, afasta sua responsabilidade. Sustenta, ainda, ter prestado a devida assistência material à passageira, reacomodando-a no voo subsequente.

No caso concreto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo aplicáveis os ditames do CDC.

O artigo 14 do CDC dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Importa ressaltar que os voos contratados pela autora foram programados pela própria empresa reclamada, inclusive no que se refere ao curto intervalo de tempo entre o voo de origem e a conexão (ID 290036941). Ainda que ciente da proximidade dos horários, a companhia aérea não adotou as devidas cautelas para prevenir transtornos decorrentes de eventuais atrasos, como alterações na malha aérea ou problemas técnicos, circunstâncias previsíveis na atividade que exerce.

Ademais, apesar de argumentar que houve assistência à parte autora, como o oferecimento de voucher para alimentação, a demandada apresentou apenas recortes de telas sistêmicas, que constituem provas unilaterais. Houve, ainda, impugnação específica pela parte autora, a qual relatou não ter recebido nem utilizado qualquer voucher alegado pela companhia (ID 290038351, p. 7).

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores decorrentes do serviço deficiente prestado pela recorrida,
consistente no atraso do voo contratado
, que causou a perda da conexão e a realocação em outro voo, resultando em
sua chegada ao destino 6 horas e 55 minutos após o horário inicialmente previsto
, bem como na
perda do ônibus que levaria a autora para Rondonópolis, cidade onde reside
.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3o, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Por fim,
indefere-se
o pedido de condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que inexiste previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pela recorrente, consoante o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95,
litteris
:

Art. 55.
A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado,
ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(Grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025